Tribunal: TJDFT
Processo: 0723052-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VASTI ALVES DE SOUZA, em face à decisão da Segunda Vara Cível do Gama, que indeferiu gratuidade de justiça. Deixou de recolher o preparo e requereu idêntico benefício junto a esta instância recursal. Instado a comprovar os pressupostos para a gratuidade, recolheu o preparo em dobro (ID 60125878). É o relatório. Decido. Na forma do art. 1.000, do Código de Processo Civil, “a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer”. Por aceitação tácita, entende-se a prática de ato incompatível como o interesse de recorrer, como na hipótese do recolhimento do preparo em recurso que versa sobre a gratuidade de justiça. Nesse sentido, a jurisprudência dessa corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. DUPLO GRAU JURISDICIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. (...) 2. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, o recolhimento do preparo é ato incompatível com condição de hipossuficiência econômica declarada pelo Agravante, configurando, assim, a preclusão lógica do pedido de gratuidade judiciária. 3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido, Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1791078, 07157320820238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 03 de junho de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator